Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-87.2021.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-87.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA JOSE DE ANDRADE - CPF: 020.437.821-42 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela parte autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000344
-87.2021.8.11.0052

APELANTE:
RITA JOSÉ DE ANDRADE

APELADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA JOSÉ DE ANDRADE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT,
Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
,

lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato de empréstimo consignado, e ao final condenou a parte autora em multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

A apelante, inconformada, suscita, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia grafotécnica, posto que não contratou o empréstimo, de modo que entende ser necessária a prova técnica para que seja comprovada que a assinatura que consta no referido contrato é completamente diversa da assinatura da recorrente. Requer seja reformada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para início da fase instrutória.

Assevera que impugnou a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário e conforme o Tema 1.061 do STJ caberia a instituição bancária o ônus de provar a autenticidade do contrato, ou seja, deveria o banco apelado requerer a produção de prova pericial. Entretanto, alega que o banco limitou-se a apresentar como provas, apenas contrato bancário com indícios de assinatura falsificada e cópia da documentação pessoal da autora.

Sustenta que a magistrada se baseou integralmente no contrato juntado pela instituição bancária sem, ao menos proceder a uma análise técnica por meio de perito especializado.

Afiança que a assinatura aposta no contrato de adesão do suposto empréstimo consignado possui traços gráficos complemente diferentes da assinatura legítima da arte autora, o que demonstra a falsidade dela.

Aduz que o juízo não poderia decidir o pleito apenas com base nas suas convicções, pois não tem capacidade técnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no r. contrato, pois havendo dúvidas a magistrada deveria determinar a realização de perícia grafotécnica.

Enfatiza que “
não pode prevalecer o argumento de que
a assinatura presente no contrato possui similitude com a do documento de identidade da autora (RG
), e que os demais dados constantes no contrato também são os mesmos da recorrente (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, determinando-se o retorno dos autos à origem para início da fase instrutória, mediante realização da perícia grafotécnica no contrato juntado pela recorrida e, no mérito, seja reformada integralmente a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id 19267085).

Contrarrazões ofertadas no Id 192676088, requerendo, o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id
193330680.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RITA JOSÉ DE ANDRADE
ajuizou a presente ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais
,
em desfavor do
BANCO
C6 CONSIGNADO
S/A
, alegando, em síntese, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente aos contratos

n. 010018092851 – valor de R$ 788,71 (setecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos); contrato

n. 010014699895 – valor de R$ 2.044,83 (dois mil e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos); contrato

n. 010013354110 – valor de R$ 888,66 (oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) e contrato

n. 0100018425566 – valor de R$ 2.111,25 (dois mil e onze reais e vinte e cinco centavos), e que os valores somam a monta de R$ 5.833,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), valor que compromete sobremaneira o benefício previdenciário da parte autora. Assevera que não assinou qualquer contrato junto ao banco para obtenção de empréstimo.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender o juízo que foram efetivados na forma avençada entre as partes.

Inconformada, a apelante pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa a fim de anular a r. sentença e determinando o retorno dos autos ao 1° grau de jurisdição, para que seja realizada perícia e, subsidiariamente, que seja reformada a sentença de primeira instância, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente rechaço a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica, porquanto a prova requerida pela apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Ademais, não há se falar em cerceamento de defesa, porquanto no momento de especificação de provas, a parte autora manifestou o seguinte:
(...) sendo de incumbência da parte requerida o ônus de provar a veracidade e a autenticidade da assinatura contida no contrato juntado aos autos, caso ela não pleiteie a produção de prova pericial,
requer-se o julgamento antecipado do feito
, a fim de julgar a demanda totalmente procedente
” (sic) (Id 192724175). Já a instituição bancária requereu depoimento pessoal da parte autora e a expedição de ofício ao banco cooperativo SICREDI S/A, para confirmação de titularidade da conta bancária que foi recebido o crédito contratado e disponibilizado em 05/02/2021, bem como extrato bancário detalhado da conta durante esse período até os dias atuais (Id 192724181).

Quanto ao cerne, de fato, nota-se que ficou demonstrado nos autos a relação jurídica firmada mediante Planilha de proposta simplificada n.80086338 e a Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 010001842556 – Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento, assinada pela apelante (Id 192676036) cuja assinatura é
idêntica
à aposta no documento pessoal da autora, cópia também fora acostada junto ao contrato, além do comprovante de transferência de valores – TEDs “ IF-CLI” (Id 192676042, 192676043 e 192676044) para a conta de titularidade da parte autora, sendo que esta não juntou extratos bancários para comprovar que não se beneficiou dos valores.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso absolutamente análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.
A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie.”
(N.U 1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ainda, nesse viés:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.”
(TJ-MT 10149925720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta maneira, como não ficou comprovado qualquer ato ilícito praticado pelo do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024